Tribunal: TJMT
Processo: 1012491-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012491-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (ADVOGADO), DILVANA LIBER DE OLIVEIRA - CPF: 005.729.651-09 (AGRAVANTE), DILMARA LIBER DE OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 793.141.041-68 (AGRAVANTE), JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 865.711.841-68 (AGRAVADO), WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ADVOGADO), WHADY LACERDA - CPF: 007.560.406-04 (ADVOGADO), JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - CPF: 468.326.100-68 (ADVOGADO), TERIANE CUNHA - CPF: 042.367.461-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E,, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO - VALOR DA CAUSA –

LIMITAÇÃO À
PARTE
CONTROVERTIDA

E NÃO O VALOR INTEGRAL DO IMÓVEL OBJETO DO
CONTRATO
– ART. 292, INCISO II, DO CPC
– RECURSO PROVIDO.

Não há falar em intempestividade do recurso se interposto dentro do prazo de 15 dias depois de publicada a decisão dos embargos declaratórios,
que acarreta a interrupção do prazo recursal, conforme disposto no art. 1.026 do CPC
.

E
m ação relacionada a contrato, o valor
da causa
deve
corresponder à
parte controvertida
do negócio jurídico e não o valor integral do imóvel objeto do instrumento,
nos termos do art. 292, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Dilvana
Líber de Oliveira e
Dilmara
Líber de Oliveira
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da ação de consignação em pagamento, manejada contra
Jaqueline Pereira de Souza
,
determinou a intimação da
s
autora
s
para emendar
em
o valor da causa, correspondente ao valor do imóvel “A” (valo
r atual de mercado) e recolher
a
s custas
remanescentes/complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Nas razões de recurso, as agravantes sustentam que, ao contrário do que afirmou o juízo
a quo
, a questão não se trata de discussão sobre o imóvel em si, mas sobre a parcela controvertida e não realização da obrigação de fazer da parte requeri
da, correspondente à
escrituração do imóvel “A”
, de modo a não justificar a necessidade de complementação das custas com base no valor atual de mercado do bem
, por não se tratar de ação possessória ou que discute a propriedade ou demarcação do imóvel.

Aduzem que discutem na ação as cláusulas contratuais referentes ao imóvel “A” (cláusula penal e obrigação de fazer), sendo que a parte controvertida já foi depositada e recolhida
as
custas
referente

à
ela,
conforme disposto no art. 292, inciso II, do CPC
não sendo justo e nem viável a complementação destas custas processuais.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id.
214875674).

Contrarrazões apresentada no Id. 217769167, arguindo preliminarmente, a intempest
ividade do recurso e, no mérito, o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
agravada alega, preliminarmente, a intempestividade do recurso de agravo de instrumento.

Razão não lhe assiste.

Isto porque, apesar da decisão recorrida ter sido proferida em 12/01/2024 e a parte agravante ter sido cientificada em 16/01/2024, houve a interposição de embargos de declaração
que acarreta a interrupção do prazo recursal, conforme disposto no art. 1.026 do CPC.

Desse modo,
a tempestividade do
presente
recurso deve ser aferida a partir da decisão que rejeitou os embargos de declaração, proferida em 18/04/2024 (Id. 152860414 dos autos de origem n. 0002005-86.2018.8.11.0032) e publicada em 22/04/2024.

Assim, considerando que a ciência da decisão ocorreu no dia 22/04/2024, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, §5o, do CPC iniciou-se em 23/04/2024, findando-se no dia 13/05/2024. Logo, interposto o recurso em 07/05/2024, tem-se por tempestivo.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurgem-se as agravantes contra a decisão
proferida nos autos da ação de consignação em pagamento manejada em face da agravada,
que determinou a intimação da parte autora para emendar o valor da causa, correspondente ao valor do imóvel “A” (valo
r atual de mercado) e recolher
a
s custas
remanescentes/complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

O recurso comporta provimento
.

No caso, a
ação de consignação em pagamento proposta visa buscar a efetivação do depósito da
terceira
parcela do contrato
de compra e venda de dois imóveis rurais no Município de Jangada,
no valor de R$1.
433.333
,
00 (um milhão quatrocentos e trinta e três mil
, trezentos e trinta e três reais)
, com o abatimento da multa de 10% sobre o valor total do
contrato (R$ 5.300.000,00),
a título de cláusula penal,
em razão do descumprimento da obrigação de fazer consistente na outorga da escritura pública, perfazendo o montante
de R$ 903.333,00 (novecentos e três mil e trezentos e trinta e três reais)
.

A parte recolheu
as custas

processuais com base no valor da terceira parcela de
R$ 1.433.333,00 (um milhão quatrocentos e trinta e três mil trezentos e trinta e três reais), no entanto, o
Juízo
a quo
determinou que à causa fosse atribuído o valor do
imóvel “A” (valor atual de mercado), intimando a parte para o recolhimento das custas remanescentes/complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Ocorre que, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, como já salientado, a ação versa apenas sobre a terceira parcela do negócio jurídico, ou seja, pretendem as autoras, ora agravantes, a declaração de
quitação da parcela
no valor de R$ 1.433.333,00 (um milhão quatrocentos e trinta e três mil trezentos e trinta e três reais)
, sendo inquestionável que esse é o proveito econômico pretendido, vale dizer, esse é o verdadeiro conteúdo econômico da demanda.

Dessa forma, em ação relacionada a contrato,
o valor
da causa
deve
corresponder ao proveito econômico
, ou seja, o valor
da
parte controvertida
e não o valor integral do imóvel objetivo do negócio jurídico
, nos termos do art. 292, II, do CPC. Confira-se:

“Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II –
na
ação que tiver por objeto a existência, a validade
, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou de sua parte controvertida;”

Diante disso, analisando o objeto discutido nos autos, verifica-se que o valor atribuído à causa corresponde à integralidade do valor da terceira parce
la do contrato, como
anteriormente
reconhecido e
já
redimensionado pelo juízo da causa (Id. 76472928 dos autos de origem).

Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados,
in
verbis
:

“VALOR DA CAUSA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE REPASSE DE RECURSOS EXTERNOS. PEDIDO VISANDO À DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE APENAS ALGUMAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE DE FIXAR-SE COMO VALOR DA CAUSA A TOTALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. -
Objetivando o pedido a decretação de nulidade de apenas algumas das cláusulas contratuais e não da integralidade
do contrato, inadmissível estabelecer-se como valor da causa o montante total a que corresponde o negócio jurídico
. Precedentes. - Não se dispondo desde logo de elementos que permitam a exata determinação do valor perseguido, adequado permaneça o valor inicialmente atribuído à causa, sujeito à alteração ao final. Recurso especial conhecido e provido.” (
REsp
n. 309.699/RJ, relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 7/6/2001, DJ de 24/9/2001, p. 313.)
(destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – RECONVENÇÃO VISANDO A OUTORGA DE ESCRITURA DE IMÓVEL E PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL – VALOR DA CAUSA – LIMITAÇÃO À PARTE CONTROVERTIDA – MANUTENÇÃO DO VALOR INDICADO – PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO ENCERRADA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na ação que tem por objeto o cumprimento de ato previsto no contrato e o pagamento de multa contratual, o valor da causa deverá corresponder somente à parte controvertida do negócio jurídico e não ao valor integral do imóvel objeto do instrumento (art. 292, II, do CPC).
Considerando que a instrução processual ainda não foi encerrada, uma vez que o processo na origem aguarda a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, nada impede que após o ato solene seja novamente postulado pelas partes a realização da prova técnica, ou mesmo ser produzida de ofício pelo togado singular.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001615-88.2024.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024)
(destaquei
)

“
Agravo de instrumento. Consignação em pagamento. Valor da causa. Determinação de emenda da inicial, para que à causa seja atribuído o valor do contrato. Irresignação. Acolhimento. Afastamento da interpretação literal do art.
292
, incido
II, do CPC.
O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico almejado pelo requerente. Se a ação versa apenas sobre parte do negócio jurídico, o valor da causa corresponde ao importe econômico do que se discute e não ao montante integral do contrato
. Precedentes do STJ. Tutela recursal deferida.
”
(TJ-SP - AI: 20918844720218260000 SP 2091884-47.2021.8.26.0000, Relator: Mauro Conti Machado, Data de Julgamento: 15/05/2021, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2021)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento

ao recurso
, para o fim de determinar o prosseguimento do processo, independentemente de emenda da inicial para alteração do valor da causa, ratificando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024